Tribunal: TJES
Processo: 0000015-89.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-89.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E CONFISSÃO DO CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 53 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.
Consta da denúncia que o apelante, em concurso com corréu, subtraiu valores em espécie, aparelho celular e gêneros alimentícios de estabelecimento comercial, mediante arrombamento da porta com barra de ferro, causando ainda danos ao imóvel e às câmeras de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a incidência do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos;

(ii) verificar a existência de tipicidade subjetiva e participação consciente do apelante;

(iii) examinar a suficiência probatória quanto à autoria;

(iv) averiguar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e afastam a atipicidade material, ainda que o valor da res furtiva não seja elevado.

5.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, auto de constatação de arrombamento e laudo pericial do local.

6.
A autoria está amparada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas imagens registradas no momento do crime e pela confissão do corréu, que confirmou o auxílio do apelante no arrombamento e na subtração dos bens.

7.
Restou demonstrada a comunhão de desígnios e a atuação conjunta do apelante, não havendo falar em ausência de dolo ou insuficiência probatória para condenação, afastando-se a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8.
Inviável, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, pois a atuação do apelante foi essencial à consumação do delito, caracterizando coautoria com divisão de tarefas e domínio funcional do fato.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CP, art. 29, § 1º; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000015-89.2024.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELEGADO DE POLICIA CIVIL, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE COSME DA SILVA JUNIOR, PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274
Advogado do(a) APELADO: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES (id 16056504) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa (pena corporal substituída por restritiva de direitos, na forma fixada na sentença).

Nas razões recursais (id 16056416), a defesa sustenta, em síntese: (i) a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de inexpressividade da lesão; (ii) ausência de tipicidade subjetiva/participação consciente do apelante, alegando ter sido induzido pelo corréu; (iii) insuficiência probatória quanto à autoria/participação; e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de março de 2024, na localidade João Marcelino de Freitas, São José do Calçado/ES, JOSÉ COSME DA SILVA JUNIOR e PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA, com liame subjetivo e em concurso, subtraíram bens de estabelecimento comercial (mercearia) mediante rompimento de obstáculo/arrombamento, utilizando-se barra de ferro, tendo sido levados, entre outros itens, aproximadamente R$ 200,00 em espécie, um celular Motorola “moto g plus” (preto, tela trincada) e produtos alimentícios (incluindo bebidas/achocolatados “pirakids” e peça de presunto), além de danos ao estabelecimento/câmeras durante a empreitada.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos seriam de pequeno valor.

No entanto, conforme narrado na denúncia aditada, os réus, em comunhão de esforços, subtraíram valores em espécie, aparelho celular e gêneros alimentícios, mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta do estabelecimento comercial com barra de ferro. A prática do delito mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o furto qualificado por rompimento de obstáculo não admite a aplicação do princípio da bagatela porquanto evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, afastando a atipicidade material, ainda que o valor da
res furtiva
seja irrisório. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[ ...]
inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.:
M
essod
A
zulay
N
eto
, J.:
23/05/2023
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)
(grifo acrescido)

Assim, inviável o reconhecimento da bagatela.

Com relação as alegações de ausência de dolo e insuficiência de provas, verifico que a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo boletim unificado 16056432, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de arrombamento e laudo de exame de local de perícia patrimonial (ids 16056428, 16056429 e 16056432).

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido amparo nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Kenedy Oliveira Faria
e
Luan Rosa Ramos
, os quais relataram que tiveram acesso a imagens realizadas por munícipes no momento da ação criminosa, nas quais foi possível identificar que o apelante participou de toda a empreitada delitiva, inclusive adentrando o estabelecimento comercial juntamente com o corréu.

O corréu, em interrogatório, confirmou que o apelante o auxiliou no arrombamento da porta e ingressou com ele na mercearia para a subtração dos bens.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Diante desse contexto, resta evidenciada a comunhão de desígnios e a participação consciente do apelante na prática delitiva, não havendo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Todavia, como já fundamentado, a prova oral e as imagens do crime demonstram que a atuação do apelante foi essencial para a consumação do ilícito. Ao auxiliar no arrombamento e ingressar no interior do estabelecimento, PEDRO LUCAS atuou com domínio funcional do fato e divisão de tarefas típica de coautoria, e não de mera participação acessória.

Dessa forma, a contribuição decisiva do agente impede o reconhecimento da minorante pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16991134),
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.